Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-78.2021.8.11.0048
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000132-78.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARTINS DE SOUZA - CPF: 396.115.231-49 (RECORRENTE), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000132-78.2021.8.11.0048

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Pedra Petra/MT

Recorrente(s):

José Martins de Souza

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA.

CONTRATO RESCINDIDO. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL POR SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DEVIDA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1
. Se o consumidor alega que contratou com a empresa de telefonia, mas que posteriormente solicitou o cancelamento do contrato, devida é a contraprestação durante o período em que os serviços foram prestados.

2. Consta dos documentos juntados com a defesa que o Requerente cancelou os serviços em maio/2018, fato provado por meio do relatório de chamadas originadas e recebidas (id 93127962) em que a última ligação foi realizada em 24/04/2018 e o último pagamento de fatura ocorreu em dezembro/2017. Outrossim, pelas faturas anexadas ao id 93127965 constam as faturas não pagas de janeiro, fevereiro e março/2018, que motivaram a negativação, não havendo prova do pagamento.

3. Restando evidenciado que débito questionado pelo consumidor refere-se a serviços prestados antes do cancelamento do contrato, a inclusão do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação inadimplida constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021